Tribunal: TJDFT
Processo: 0703627-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0703627-62.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO RESIDENCIAL VALE DOS IPES AGRAVADO: MARCIEL DA SILVA OLIVEIRA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Associação dos Moradores do Condomínio Residencial Vale dos Ipês contra decisão proferida pelo juízo da 9a Vara Cível de Brasília (Id 179667421 do processo de referência) que, no cumprimento de sentença movido pela ora agravante em desfavor de Marciel da Silva Oliveira, processo n. 0730743-45.2021.8.07.0001, revogou a decisão que havia determinado a penhora dos direitos possessórios sobre o Lote 29-A, localizado no Condomínio Residencial Vale dos Ipês (SMLN MI TRECHO 10, CHÁCARA 251, LOTE 29), em posse do executado, por se tratar de imóvel público inserido em Área de Proteção Ambiental (APA). Em razões recursais (Id 55452846), a parte agravante sustenta, em apertado resumo, ser possível a penhora de direitos relativos a imóvel localizado em área pública destinada à proteção ambiental. Afirma que a área em questão encontra-se em processo de expansão urbana, com imóveis considerados de alto valor de mercado, objeto de negócios jurídicos onerosos sem qualquer intervenção do Poder Público, trilhando, pois, o caminho da regularização. Indica que o imóvel está localizado dentro de um condomínio irregular, o qual, segundo entendimento consolidado por este Tribunal de Justiça, pode cobrar contribuições e taxas dos condôminos. Reitera a possibilidade de penhora, que não recairá sobre a propriedade da terra nua, mas sobre os direitos que o possuidor, ora agravado, tem sobre o bem. Reputa presentes os pressupostos para atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, requer: Diante do Exposto, requer o acolhimento e conhecimento e provimento do Agravo de Instrumento e, demonstrada a flagrante ilegalidade da decisa o agravada requer que seja concedido pelo Excelentíssimo Desembargador Relator o efeito suspensivo, a fim de evitar que o Agravante venha a sofrer futuros danos, por na o ter o agravado outros bens passíveis de penhora. Seja o presente recurso, ao final, provido, para reformar a decisão de ID 179667421, a fim de: * Deferir o pedido do exequente, mantendo-se a penhora do imóvel Lote 29-A, localizado no Condomínio Residencial Vale dos Ipês (SMLN MI TRECHO 10, CHÁCARA 251, LOTE 29) (ID 139373997); * Manter a decisão que determinou a realização de hasta pública dos direitos possessórios sobre o bem, designando-se nova data para hasta (ID 170259230). Preparo regular (Ids 55452850 e 55452848). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Consoante brevemente relatado, cuida-se, na origem, de cumprimento de sentença movido por Associação dos Moradores do Condomínio Residencial Vale dos Ipês em desfavor de Marciel da Silva Oliveira para executar o valor de R$ 1.072,25, devidamente atualizado, proveniente de despesas condominiais inadimplidas. Após determinar a penhora e o leilão por hasta pública dos direitos do autor sobre o Lote 29-A, localizado no Condomínio Residencial Vale dos Ipês (SMLN MI TRECHO 10, CHÁCARA 251, LOTE 29), o juízo de origem, ao ser informado de que o imóvel não está inserido em área passível de regularização (Id 172986141 do processo de referência) e é objetivo da ação civil pública n. 0004408-60.2003.8.07.0001 (Id 177407026 do processo de referência), revogou as medidas executivas e expropriatórias outrora deferidas sobre o bem. Dada a precisão dos fundamentos expostos na decisão recorrida, peço vênia para transcrevê-los e adotá-los como ratio decidendi desta decisão monocrática (Id 179667421 do processo de referência): Na decisão de ID 139373997 determinou-se a penhora de direitos aquisitivos do imóvel Lote 29-A, localizado no Condomínio Residencial Vale dos Ipês (SMLN MI TRECHO 10, CHÁCARA 251, LOTE 29), cuja posse é do executado MARCIEL DA SILVA OLIVEIRA, CPF: 033.746.811-74. Noticiado que o imóvel se localiza em Área de Proteção Ambiental de propriedade da TERRACAP, determinou-se a intimação da Empresa Pública para manifestação acerca de eventual interesse na demanda ou de impossibilidade legal da penhora (ID 175426973). A TERRACAP indica que o imóvel objeto de constrição se localiza em área objeto da Ação Civil Pública 0004408-60.2003.8.07.0001, sendo, portanto, indevida a penhora (ID 1774070260). Em resposta, o exequente defende a possibilidade de penhora dos direitos aquisitivos, ainda que se trate de imóvel irregular. É o relatório. Fundamento e decido. Em análise conjunta com os autos n. 0004408-60.2003.8.07.0001, verifico que o processo se encontra sentenciado. Conforme excerto da sentença, consta que o imóvel está localizado em Área de Proteção Ambiental: “O mapa ambiental do DF, por sua vez, sinaliza que a área em apreço está inserida na Área de Proteção Ambiental (APA) do Planalto Central, criada pelo Decreto Federal em 2002 em trecho onde se sobrepõe à Área de Proteção Ambiental (APA) do Lago Paranoá, criada pelo Decreto 12.055 de 14/12/1989. Essa APA do lago Paranoá possui zoneamento ambiental definido pelo Decreto 33.537 de 14/2/2012. De acordo com esse zoneamento a área examinada encontra-se em zona de conservação de vida silvestre – ZCVS, estando inserida em uma área especialmente protegida, definida como ARIE [Área de Relevante Interesse Ecológico] da Encosta do Tamanduá, criada pelo mesmo decreto.” (ID 95218554 daqueles autos). Em relação à alegação de existência de direitos possessórios, colaciono trecho da sentença, que é claro ao considerar que não existe direito possessório em relação a bem público: “O bem em litígio é público de propriedade da TERRACAP. Sabe-se que sobre os imóveis de natureza pública não existe posse, mas mera detenção, tanto que o particular, não importando qual a base jurídica que a ocupa, não pode adquirir pela usucapião. O particular que invade um bem público somente tem posse em relação aos particulares que molestarem sua posse. Contra esses o possuidor pode fazer uso dos interditos possessórios. Contra o Poder Público não tem posse, mas sim, mera detenção de natureza precária, sem direito a indenização por benfeitorias e nem por acessão.” (ID 95218554 daqueles autos). Destaco ainda que o pedido aviado na referida Ação Civil Pública foi julgado procedente para condenar os réus à reparação de danos ambientais diretos e indiretos, mediante a demolição de construções e recuperação da área. Nesse ponto, considerando a natureza ambulatorial da responsabilidade civil ambiental, qualquer pessoa que se encaixe como cessionário do lote, ainda que posterior à condenação proferida naqueles autos, pode ser responsabilizada pelo dano ambiental a que se refere a condenação. Desse modo, embora, via de regra, se reconheça a possibilidade de penhora de direitos aquisitivos de imóvel, ainda que o registro de propriedade seja de titularidade da TERRACAP, o caso dos autos apresenta peculiaridade: trata-se de bem localizado em Área de Proteção Ambiental sobre o qual pende obrigação de reparação ambiental aos titulares de direitos. Nesse contexto, determinar a alienação dos direitos sobre o bem implica estimular a perpetuação dos danos ambientais já reconhecidos, dificultando o cumprimento da obrigação, cuja responsabilidade acompanha a titularidade dos direitos. Ainda, a alienação judicial de direitos sobre bem localizado em Área de Proteção Ambiental contraria o disposto no art. 225, III, da Constituição Federal, que prevê a definição e a preservação de espaços territoriais especialmente protegidos, vedando-se a utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção. Ora, dar prosseguimento à alienação dos direitos, ao tempo em que satisfaz a pretensão financeira do credor, atendendo ao princípio da Efetividade, coloca em risco o direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, obstando o princípio da Prevenção. Pelo exposto, sopesando os princípios em tela, indefiro o pedido do exequente e revogo a decisão que determinou a penhora do imóvel Lote 29-A, localizado no Condomínio Residencial Vale dos Ipês (SMLN MI TRECHO 10, CHÁCARA 251, LOTE 29) (ID 139373997). Revogo ainda a decisão que determinou a realização de hasta pública dos direitos possessórios sobre o bem (ID 170259230). Assim, ao exequente para requerer o que entender cabível para prosseguimento da execução, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão, nos termos do art. 921, III, do CPC. Deverá, na oportunidade, apresentar planilha atualizada do débito. I. Pois bem. De fato, a jurisprudência majoritária deste c. Tribunal de Justiça entende ser possível a penhora e a consequente alienação em hasta pública de direitos possessórios de particular relativos a imóvel situado irregularmente em área pública, em razão da reconhecida expressão econômica desses direitos, desde que o arrematante tenha prévio conhecimento de que poderá perdê-lo caso o Poder Público invalide o ato de cessão (v.g. Acórdão 1313096, 07132092820208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 9/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Ocorre que, no caso dos autos, o imóvel discutido encontra-se localizada em Área de Preservação Permanente (APA) do Lago Paranoá, criada pelo Decreto n. 12.055/1989, pertencente ao Poder Público, a qual foi objeto da ação civil pública n. 0004408-60.2003.8.07.0001, cuja sentença condenou os réus, de forma definitiva, a repararem os danos ambientais diretos e indiretos causados no local, mediante demolição das construções e recuperação da área, após laudo técnico especializado (Id 95218554 do processo n. 0004408-60.2003.8.07.0001). Nesse contexto, considerando a natureza propter rem, solidária e objetiva da responsabilidade por danos ambientais, há de se concluir que eventual cessionário/arrematante dos direitos exercidos sobre o bem imóvel em questão pode ser obrigado a reparar os danos ambientais, na forma reconhecida pela supramencionada sentença, cujo cumprimento fora iniciado pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios, já tendo sido determinada, inclusive, a desocupação voluntária da área (Id 163150907 do processo n. 0004408-60.2003.8.07.0001). Com efeito, tendo em vista que, no caso concreto, eventual aquisição dos direitos sobre o imóvel reivindicado pelo Poder Público, antes de efetivada a desocupação, não acarretará qualquer vantagem econômica ao arrematante, mas, sim, inafastável responsabilização pelos danos ambientais constatados em sua área, não verifico qualquer utilidade na manutenção da penhora e, consequentemente, na tentativa de sua alienação em hasta pública. Desse modo, feito o necessário distinguishing entre a jurisprudência majoritária deste Tribunal e o caso em análise, tenho como não configurado o requisito atinente à probabilidade do direito postulado pela parte agravante. Em relação ao requisito do perigo de dano, imbricado está ao pressuposto da probabilidade do direito, de modo que evidenciado este, também aquele está demonstrado. Ademais, vale lembrar, a concessão de liminar efeito suspensivo ao recurso exige a cumulativa demonstração desses requisitos. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível que indeferem tutela de urgência, quando não atendidos os requisitos legais cumulativamente erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3.Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019) (grifo nosso) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019) (grifo nosso) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 5 de fevereiro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora